Tribunal: STF
Processo: RHC 262688
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vagner Saturnino interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.  AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu  liminarmente  habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo  que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação por tráfico de drogas. 



    2. O writ foi indeferido liminarmente ao fundamento de que não deve ser conhecido o habeas corpus  manejado como substitutivo de revisão criminal, hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, para condenação já transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus, de ofício. 



    III. Razões de decidir 



    5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do writ  manejado como substitutivo de revisão criminal, quando não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 



    6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus, de ofício, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. O writ não é admissível como substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem inauguração da competência do STJ. 2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a concessão de habeas corpus, de ofício.



    (HC 991.155 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo -desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende seja absolvido do delito previsto no delito do art. 155, § 4º, IV, do CP. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela “negativa de seguimento”, em pronunciamento assim ementado:



    Recurso em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Delito de furto qualificado. Condenação transitada em julgado. Uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Pleito de absolvição. Condenação devidamente fundamentada. Reexame da decisão recorrida que demanda incursão no acervo fático-probatório. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela negativa de seguimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme exposto pelo acórdão recorrido, a condenação imposta transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.



    Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade constante do acórdão impugnado, vez que manteve a condenação proferida em primeiro grau, tendo por lastro a prova da materialidade do delito, consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 6/7), auto de exibição e apreensão (fl. 9), documento (fls. 36/38), relatório da investigação (fls. 50/51), imagens da ação criminosa (fls. 189 e 207), e demais elementos acostados aos autos  (fl. 18); bem como da autoria delitiva, demonstrada por meio dos depoimentos da representante da empresa em que ocorreu o fato e dos policiais que atenderam a ocorrência. 



    Acrescente-se, ainda, trecho extraído do acórdão proferido (fl. 19): 



    O conjunto probatório se afigura harmonioso, já que as declarações da vítima e testemunhas se encontram em sintonia com as demais provas colhidas, em especial pelo relatório da ação criminosa (fls. 36/38) e imagens do circuito de monitoramento que captou o momento do crime (fls. 189 e 207) tornando inconteste a responsabilidade de Vagner pelo crime de furto qualificado, e nenhum elemento trazido aos autos foi capaz de amparar genuína e objetivamente a sua defesa, a macular a demonstração da ilicitude da sua conduta. 



    Assim, não foram trazidos argumentos capazes de infirmar os termos constantes da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Assim, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição por insuficiência probatória —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente